Tribunal: TJPA
Processo: 0005081-45.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005081-45.2020.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO HENRIQUE MORAES ALHO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 46 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de novo crime pelo réu, enquanto estava em liberdade provisória, justifica a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo crime durante o gozo de liberdade provisória configura elemento idôneo para negativação da culpabilidade do agente e consequente exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O acervo probatório demonstra que o réu foi preso em flagrante pelo crime em questão no dia 30/07/2020, tendo sido colocado em liberdade provisória em 10/07/2020, evidenciando desajuste social e desprezo pela oportunidade concedida pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso ministerial conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A prática de novo crime durante o gozo de liberdade provisória justifica a exasperação da pena-base pela negativação da culpabilidade do agente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, II, h, 155, §1º e §4º, I, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.905/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 762.399/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22/2/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso da acusação, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, Pedro Henrique de Moraes Filho foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 46 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 6559955).

Em razões recursais, o Ministério Público Estadual, requer que seja considerada desfavorável a circunstância judicial da personalidade do agente, e, por consequência, seja exasperada a pena, haja vista ter o apelado praticado novo crime enquanto usufruía de liberdade provisória (ID 6559956, págs. 01/06).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 6559956, págs. 11/15), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 7780238).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tentativa de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo capitulado (art. 155, §1º e § 4º, I, c/c art. 14, II, do CP).

Verifica-se que a acusação impugna o cálculo dosimétrico, postulando pela elevação da pena-base, sob o fundamento de que a circunstância judicial referente à personalidade do agente não foi valorada de forma idônea. Argumenta que a basilar deve ser exasperada diante do fato de o recorrido ter cometido novo crime no gozo de liberdade provisória, uma vez que tal aspecto evidencia maior desajuste social pelo inegável desprezo com o esforço do Estado em reinserir o agente no convívio social. Pontua por fim que a conduta do apelado extrapolou o desvio de conduta ordinário, o que indica personalidade censurável que deve ser levada em consideração na fixação da pena-base.

A esse respeito, verifica-se que o juízo recorrido fixou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade normal à espécie
; o réu não possui antecedentes criminais;
a conduta social e personalidade do réu não foram auferidas
; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias merecem ser valoradas considerando que o réu pulou o muro da residência da vítima para a praticar o crime;
sobre as consequências negativas nada a considerar; a vítima não contribuiu para a prática delitiva. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de furto qualificado em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, d, do CP), porém, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, h do Código Penal (ter o agente cometido o crime contra maior de sessenta anos, fls. 68/69). Assim, impõe-se a compensação, permanecendo a pena em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Ficou demonstrada a causa de aumento do furto noturno, pois o crime foi praticado no período noturno, devendo a pena ser aumentada em 1/3 como previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, tornando definitiva a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Concorrendo, no entanto, a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 14, inciso II, do Código Penal, conforme restou evidenciada no bojo desta decisão, diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando o réu condenado a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Não há prova da capacidade financeira do réu nos autos, assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena é o ABERTO, na forma do artigo 33, §2º, c, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais do Réu o favorecem e, sendo tecnicamente primário, vislumbro este, portanto, o regime mais adequado ao Réu”. (ID 6559955, pág. 3/4
)

In casu,
a acusação sustenta que o réu, ao tempo em que praticou o crime objeto da presente ação penal, estava no gozo do benefício da liberdade provisória, motivo suficiente para exasperar a pena-base, alegação que converge para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a prática de novo crime durante o gozo de benefício da liberdade provisória pode ensejar a exasperação da pena-base. (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.148.905/PA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 14/12/2022).

Nesse particular, saliento que os autos estão instruídos com documentos que atestam a prática de novo crime pelo apelante durante o usufruto de liberdade provisória, consoante demonstra decisão proferida em ID 6559948, págs. 05/07, de onde se extrai que o recorrido foi preso em flagrante pelo crime em tela no dia 30/07/2020, embora tenha sido colocado em liberdade em 10/07/2020.

Destarte, apesar da alegação ministerial de que o referido fato ensejaria a negativação da circunstância judicial da personalidade, é certo que a jurisprudência do STJ aponta no sentido de que, “a prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base”. (STJ,
AgRg no HC n. 762.399/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22/2/2023; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022, j. 19/12/2022.)”

Sendo assim, considerando que, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa diante da presença de uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), negativo a vetorial da culpabilidade, fixando a pena-base em 3 anos e 2 meses e 15 dias de 62 dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, d, do CP), porém, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, h do Código Penal (ter o agente cometido o crime contra maior de sessenta anos, fls. 68/69). Impõe-se, conforme praticado pelo juiz sentenciante a compensação, permanecendo a pena intermediária em 3 anos e 2 meses e 15 dias de 62 dias-multa.

Por fim, diante da causa de aumento do furto noturno, a pena foi elevada em 1/3 como previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, o que mantenho, ficando a pena 4 anos e 3 meses e 10 dias de reclusão e 83 dias-multa.

Concorrendo, no entanto, a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 14, inciso II, do Código Penal, mantenho a diminuição da pena anteriormente dosada no patamar de 1/3, diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando o definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos e 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 55 dias-multa, estabelecidos em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo de fato, mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025